Tribunal: TJBA
Processo: 8001899-44.2020.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001899-44.2020.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS

APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
DE COBRANÇA DE PREJUÍZOS RELACIONADOS À CONTA VINCULADA DO PASEP
. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO DECLARADA INTERROMPIDA. CONDENAÇÃO DO ORA APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA QUE SE REJEITA, POR TER RESTADO
COMPROVADO
NOS AUTOS
O DIREITO DA AUTORA AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO,
PELO ESGOTAMENTO DO OBJETO DO
SIRDR nº 71/TO (2020/0276752-2).
PRELIMINARES DE
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA A CAUSA, QUE SEGUEM REJEITADAS, EM FACE DA FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA REPETITIVO 1150 PELO STJ. INDEFERIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA CONHECER DA MATÉRIA, TENDO EM VISTA QUE NA PRESENTE MEDIDA CAUTELAR SEQUER CABE QUESTIONAR UMA SUPOSTA FALTA DE REPASSE DA UNIÃO Á INSTITUIÇÃO BANCÁRIA GERIDA PELO ORA APELANTE.

MÉRITO DO RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE, POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. C
ONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE SEGUE MANTIDA, EM FACE DA LITIGIOSIDADE DA DEMANDA POR FORÇA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE RÉ. VERBA SUCUMBENCIAL MAJORADA PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO PONTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001899-44.2020.8.05.0271
, de Valença, cujo Apelante é o
BANCO DO BRASIL S/A
e
a
Apelad
a

MARIA NILZA DOS SANTOS CONCEI
ÇÃ
O.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
na parte da qual se conhece, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem, parte integrante deste acórdão.

Sala das Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau – Relator